Tribunal: TJBA
Processo: 0002219-78.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002219-78.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GEVANILDO DOURADO DE NOVAIS, JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GEVANILDO DOURADO DE NOVAIS, JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

A2

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO ALEGADA SOB O FUNDAMENTO DE DELONGA NA NOMEAÇÃO. CANDIDATO NOMEADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE PREVISTO EM EDITAL. CONTRATAÇÃO POR EMPRESA TERCEIRIZADA QUE NÃO É APTA A COMPROVAR AUTOMATICAMENTE A PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO MORAL OU MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA EMBASA CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelações cíveis interpostas por ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA e pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a Embasa ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, por entender que o autor, aprovado em concurso público dentro do número de vagas, foi preterido em favor de contratação temporária por empresa terceirizada. O autor recorre buscando também indenização por danos materiais. A Embasa, por sua vez, busca a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão: Discute-se: (i) se houve preterição na nomeação do autor aprovado dentro do número de vagas do concurso; (ii) se a contratação por empresa terceirizada configura burla à regra do concurso público; (iii) se há ato ilícito e nexo causal que justifiquem indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir: Não restou configurada preterição, pois o autor foi nomeado dentro do prazo de validade do concurso, não existindo direito subjetivo à nomeação imediata. A contratação do autor por empresa terceirizada, sem prova de que substituiu a mesma função prevista no edital, não constitui burla à regra do concurso. Não demonstrada conduta ilícita por parte da Administração, inviável a indenização por danos morais ou materiais.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA conhecido e desprovido. Recurso da EMBASA conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento: “O candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, o que poderá ocorrer dentro do prazo de validade do concurso, respeitada a ordem de convocação conforme regra editalícia. A contratação de pessoal por empresa terceirizada, por si só, durante a validade do concurso, não configura burla à regra do concurso público se não demonstrado nexo direto com preterição do candidato aprovado.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0002219-78.2013.8.05.0110, oriundos da comarca de Irecê-BA, em que figuram como Recorrentes e Recorridos
ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação de ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A.